Tribunal: TJDFT
Processo: 0736411-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. NATUREZA DISTINTA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por empresa incorporadora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida em face do atraso na entrega de imóvel adquirido em regime de multipropriedade, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se a examinar: (i) a tempestividade do recurso, diante da alegação de preclusão consumativa; (ii) a existência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa; (iii) a possibilidade de cumulação de cláusula penal com lucros cessantes, à luz da jurisprudência do STJ (Tema 970); (iv) a legitimidade do valor fixado a título de lucros cessantes, mesmo sem contrato de locação; e (v) a proporcionalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do resultado prático da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitam-se as preliminares suscitadas na apelação: (i) intempestividade, diante da republicação válida da sentença, após reconhecimento judicial da nulidade de intimação; (ii) negativa de prestação jurisdicional, pois não identificada omissão relevante; (iii) cerceamento de defesa, em razão da suficiência da prova documental constante dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre o adquirente e a incorporadora de imóvel em multipropriedade.
5. Verificado atraso na entrega da unidade sem comprovação de caso fortuito ou força maior capaz de excluir ou atenuar a responsabilidade, resta configurado o inadimplemento contratual pela ré.
6. A cláusula contratual que prevê indenização de 1% ao mês sobre os valores pagos em caso de atraso contém natureza de cláusula penal moratória, com caráter coercitivo e sancionatório, não se confundindo com a indenização compensatória por lucros cessantes decorrente da privação de fruição da unidade, sendo possível a condenação em lucros cessantes em face do inadimplemento, por se tratar de instituto de natureza jurídica distinta.
7. Demonstrada a perda da fruição anual da unidade pelo autor, a fixação de lucros cessantes revela-se compatível com os elementos probatórios e os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, na ausência de arbitramento vinculativo diverso no contrato.
8. Considerando que apenas um dos dois pedidos principais da inicial foi acolhido, reconhece-se a sucumbência recíproca e equivalente, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos em partes iguais entre as partes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula penal moratória não afasta a indenização por lucros cessantes quando não cobre integralmente o prejuízo decorrente da mora contratual. 2. A pandemia e eventos climáticos não configuram força maior sem prova específica do nexo causal.”
_______ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402, 408, 416; CDC, arts. 6o, VI, 47 e 51; CPC, arts. 272, §5o, 370, parágrafo único, 373, II, 491 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16/12/2022; TJDFT, APC 0702886-24.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 21/03/2024.